Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739627-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP RECORRIDO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. OFERTA ALTERNATIVA DE FIANÇA JUDICIÁRIA. QUESTÃO PENDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO VERIFICADO. 1. A decisão recorrida, diversamente do que alega a devedora/agravante, não criou nenhuma outra hipótese de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, limitando-se apenas a dar pleno cumprimento ao que decidido anteriormente em sede de recurso de apelação, acolhido para cassar sentença que pronunciara a prescrição. 2. A prevalecer a tese da devedora/agravante, a prolação da sentença que, equivocadamente, pronunciara a prescrição, sem considerar a suspensão prevista na Lei no 14.010/2020, traria prejuízo à parte credora, em inobservância ao que preceitua o §3o do art. 240 do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”, o que justamente aconteceu na hipótese dos autos. 3. De qualquer maneira, sobre tal discussão operou-se a imutabilidade da coisa julgada, de tal modo que a insurgência da ora agravante, se o caso, deveria ter sido deduzida ainda dentro dos prazos legais de recorribilidade do acórdão que cassou a sentença então recorrida e que determinou o retorno dos autos para regular prosseguimento. 4. Em caráter subsidiário, a parte devedora/agravante pede que os valores alegadamente constritos sejam liberados, admitindo-se, como garantia do juízo, o caminhão ofertado, sem que este seja retirado de circulação. 5. Em que pese a irresignação da agravante, constata-se facilmente que a matéria em questão – garantia do juízo sem remoção do veículo ao depósito público – não foi objeto de análise no âmbito da decisão ora agravada, muito menos questões de nulidade, as quais, ao que parece, já são objeto de embargos à execução. 6. A decisão agravada se limitou a enfrentar a tese da prescrição, nos estritos termos da petição que a antecedeu. Percebe-se, assim, que a discussão envolvendo o veículo dado em garantia, sem necessidade de remoção ao depósito público, acabou ficando prejudicada no âmbito do AGI no 0733328-73, em decisão transitada em julgado, ao passo que a questão referente a nova garantia ofertada (fiança judicial) sequer fora enfrentada na origem até o momento. 7. Para aplicação das penalidades previstas no art. 774 do CPC, é necessário que se comprove a má-fé do devedor quanto ao não cumprimento da obrigação ou em relação à prática de qualquer das condutas previstas nos incisos do referido artigo. 8. Na hipótese dos autos, ao menos por ora, não se evidencia o dolo da parte devedora/agravante na interposição do presente recurso, a despeito de as matérias nele aventadas, de um modo ou de outro, já terem sido enfrentadas em momento oportuno. 9. Presume-se, até prova contundente em contrário, a boa-fé da parte recorrente, que, ao que parece, apenas buscou reverter os fundamentos da decisão recorrida, muito embora, sem êxito. 10. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 197 a 202, todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da execução, haja vista o transcurso do lapso temporal e a inexistência de causas de suspensão ou interrupção do prazo, bem como não estar preclusa a possibilidade de alegação de prescrição. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 197 a 202, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao concluir que a prescrição trienal ainda não havia sido implementada quando do retorno dos autos à origem, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030